Tribunal: TJMT
Processo: 1005426-28.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005426-28.2016.8.11.0003
RECORRENTE: LÚCIA BENÍCIA PINHEIRO SANTOS
RECORRIDA: DIVINA APARECIDA DA SILVA ANDRADE
Vistos, etc.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na origem, não há necessidade de renovar o pedido em sede recursal”. (AgInt no AREsp 1024161/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).
In casu, constata-se que houve a concessão da assistência judiciária gratuita nos autos originais (1005426-28.2016.8.11.0003 - 55473489 - p. 2), não havendo notícia alguma de sua revogação, o que torna desnecessário novo exame para a concessão do indigitado benefício.
Posto isso, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII